Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006914-51.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1046750-39.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com Antecipação de Tutela no 1046750-39.2020.8.11.0041, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON No FA0114-014.067-9.
Irresignada, narra a Recorrente que o consumidor ingressou com reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, alegando que adquiriu um automóvel Ford Focus SE, ano/mod. 2013/2014, que o veículo apresentou problemas de partida, que buscou atendimento junto à concessionária para vistoria e reparos, em 12.07.2014, concluídos em 15.07.2014, persistindo o problema foi levado novamente à concessionária em 17.07.2014, persistindo até 06.10.2014, tendo os reparos concluídos em 04.11.2014. (id. 84679953 – p, 5)
Alega que ao ser notificada, apresentou defesa administrativa, e na audiência demonstrou que o carro estava reparado, mas mesmo assim foi lavrado o Auto de Infração sob fundamento de violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor, arbitrando multa de maneira indevida e exorbitante no Processo Administrativo no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Interposto o Recurso Administrativo, este foi improvido, entendendo que o Recorrente violou o CDC.
Cita diversas jurisprudências em reforço a sua tese.
Ressalta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em caso do não pagamento da multa, acarretaria a inscrição da agravante na dívida ativa, o que causaria um dano irreparável, impedindo, ainda, a sua participação em licitações, não podendo ter quaisquer inscrições perante o CADIN.
Pugna pela atribuição de efeito “suspensivo” para que se suspenda os efeitos da decisão agravada, com a cessação da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O artigo 151, inciso II do CTN, de aplicação subsidiária ao presente caso, prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade da multa aplicada pelo PROCON combatida, as quais entendo que não se encontram presentes nesta quadra processual.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, vez que a autuação do PROCON se deu em razão do seu poder de polícia.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos.
Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerado excessiva, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação das pena administrativa em testilha.
Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.
De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontra-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei no 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.
Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.
Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.
No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância administrativa.
Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.
Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada”.
(AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos.
Importante destacar que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN.
Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.
Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles profere:
“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar.
O professor ensina ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”.
Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”.
Desta forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.
Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.
Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. (...)”. (Id. 40328718 – autos de base)
Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ORIUNDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – RECURSO PROVIDO. Constatado que o crédito tributário teve origem em procedimento administrativo, em que foi observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há falar na suspensão liminar da sua exigibilidade, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. (N.U 1013854-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)
Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados, em especial porque, como bem ressaltado na decisão recorrida, houve uma violação à legislação consumerista, o que, em princípio, respalda a autuação feita pelo PROCON.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO SUSPENSIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora